Tribunal: STF
Processo: ARE 1363615
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, maneja agravo Unybrasil Emergência Ambiental e Transporte Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Defende a incompetência da Justiça do trabalho. Aparelha o recurso na afronta ao art. 114, VI, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE TRABALHO. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, VI, DA CF. DECISÃO MANTIDA. 1. Ex vi do disposto na literalidade do art. 114, VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 2. A competência determinada pela norma constitucional abrange o empregado, o avulso, o temporário, o eventual, o autônomo, de forma que a competência para a análise do cabimento dos danos morais competirá à Justiça Trabalhista, haja vista que o objeto da questão é a possibilidade de indenização pelo não fornecimento dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante 22, no sentido de que “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ACORDO CELEBRADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA AO ACORDO. EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 22. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 22, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04. 2. Uma vez que a questão levada a juízo perante o Tribunal Superior do Trabalho diz respeito à execução fundada no inadimplemento de acordo homologado no âmbito da Justiça do Trabalho em data posterior à Emenda Constitucional 45/2004, inexistente se revela a alegada vulneração da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.9.2021)



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Inexistente sentença de mérito proferida pela Justiça Comum antes da Emenda Constitucional 45/2004, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de indenização por dano moral decorrente de relação de emprego. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 627113 AgR, de minha lavra, DJe 07.12.2017).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339). 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1286961 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora